Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-41.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Ausência de relação dialética entre o teor da sentença e o conteúdo do apelo - Fundamentos da recorrente dissociadas das questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Ausência de relação dialética entre o teor da sentença e o conteúdo do apelo - Fundamentos da recorrente dissociadas das questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.